Tribunal: TJSP
Processo: 1110892-23.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1110892-23.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados PAULO JUNQUEIRA
MOLL e GABRIELA FEFFER MOLL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110892-23.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22081
2/5
VOTO No 22081
Embargante(s): Tam - Linhas Aéreas S/A
Embargado(s): Paulo Junqueira Moll e outro
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/23a Vara Cível
Juiz(a): Guilherme Silveira Teixeira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte ré. Irresignação da parte apelante.
Descabimento. Omissão inocorrente. Questões devidamente
analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado.
Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a
alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte ré ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de apelação por ela interposto.
A parte apelante, ora embargante, sustenta,
em síntese, que: 1) considerando a pandemia de coronavírus que tem
assolado o país e o mundo nos últimos tempos e considerando, ademais,
que o transporte aéreo é um dos setores mais afetados por essa pandemia,
faz-se necessário que o presente feito seja suspenso pelo prazo suplementar
de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, além daquele já fixado
pelo CNJ na Resolução no 313/2020, que perdura até 30/04/2020; 2) o V.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110892-23.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22081
3/5
Acórdão embargado é omisso ao não ter apreciado o fato de que, pelo
presente feito se tratar de ação de indenização por “danos materiais e
morais”, o diploma normativo aplicável à hipótese é a Convenção de
Varsóvia e Montreal, não o Código de Defesa do Consumidor; 3) diante
disso, a responsabilidade objetiva da transportadora aérea deve ser
afastada, e a indenização fixada na origem deve atender aos limites
dispostos em referida Convenção, não podendo se basear, portanto, em
critérios pedagógicos ou punitivos. Prequestiona, por fim, a matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Inicialmente, descabe o pedido formulado
pela embargante quanto ao sobrestamento do feito por 90 dias,
prorrogáveis por igual período, em razão da pandemia do coronavírus, uma
vez que a Resolução n. 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, previu
a suspensão dos processos processuais até 30/04/2020, e não o
sobrestamento indiscriminado dos feitos em andamento. Ademais, a
pandemia da Covid-19 poderá, eventualmente, ter impacto sobre a
execução do julgado, não se constituindo, porém, em obstáculo ao
julgamento do feito.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110892-23.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22081
4/5
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, diversamente do alegado neste recurso.
Isto porque a omissão consiste na ausência
de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o julgamento da
demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Na realidade, o V. Acórdão embargado
expôs devidamente os fundamentos pelos quais o recurso de apelação
interposto pela parte ré não comportava provimento, na medida em que,
especificamente no tocante ao pedido de indenização por danos morais, o
C. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se aplica a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110892-23.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22081
5/5
sistemática instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-
se a respeito o seguinte trecho do 'decisum' (fls.230 dos autos principais):
“Não há que se falar na aplicação das Convenções de
Varsóvia e de Montreal ao pedido de indenização por
danos
morais
em
referência,
pois,
conforme
jurisprudência desta Corte, os limites fixados por aqueles
tratados internacionais só se aplicam às indenizações por
danos materiais.
Assim, o diploma jurídico aplicável à hipótese de
indenização por danos morais, mesmo se tratando de
transporte internacional de passageiros, é o Código de
Defesa do Consumidor, como corretamente decidido na
origem”.
Na realidade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Impertinente, por fim, o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, 'in casu', nenhuma negativa de lei
federal ou decisão contrária à Constituição.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator